Tribunal: TJMT
Processo: 0054645-78.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054645-78.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IZACARINA ARRUDA BOM DESPACHO - CPF: 317.799.131-68 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – PRECLUSÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA, MAS SUSCITADA DO PROCESSO – REJEITADA – REAJUSTE ANUAL E DE FAIXA ETÁRIA – PERÍCIA ATUARIAL JUDICIAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO INDÍCE DE REAJUSTES - REAJUSTE ANUAL E O REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – NECESSIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRA E ATUARIAL – OPERADORA QUE DESICUMBIU DO ONUS DO ARTIGO 373, II DO CPC – MANUTENÇÃO DE PLANO COLETIVO – APOSENTADORIA – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) O efeito devolutivo inerente à apelação, sob o prisma da profundidade, devolve ao Tribunal o conhecimento das matérias suscitadas e discutidas no processo, ainda que não enfrentadas na sentença, em consonância com o art. 1.013 § 1°, do CPC, de forma que não há falar em nulidade do decisum devido ao não enfrentamento de todas as teses, posto que poderão ser apreciadas na segunda instância. (...)(N.U. 0055541-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 11/02/2020).

É possível o reajustamento anual da mensalidade de Plano de Saúde Coletivo, segundo as previsões contratuais, quando verificado pericialmente, em contraditório, que aquela se tornou irrisória diante do aumento de sinistralidade.

No caso, o reajuste anual foi objeto de perícia atuarial judicial que que apontou a regularidade do procedimento adotado pela operadora, ausência de abusividade, vício ou qualquer erro, indicando a necessidade de reajuste para equilíbrio financeiro.

O art. 31. da lei no 9.656/98, dispõe que o aposentado que contribuir pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. No caso concreto, não se verifica o cumprimento de requisito para manutenção do plano coletivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
IZACARINA ARRUDA BOM DESPACHO,
contra sentença proferida pelo Juízo da

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Restituição de Cobrança Indevida C/C Dano Moral e Antecipação de Tutela no 54645-78.2014.811.0041, proposta em desfavor da
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 15% sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade por ser a mesma beneficiária da gratuidade da justiça.

A Apelante aduz, em síntese, que ajuizou ação para que fosse reconhecido seu direito de permanência no plano de saúde, com as mesmas condições do plano coletivo, mantido pelo Hospital Santa Rosa, do qual a Recorrente era beneficiária quando da sua aposentadoria, a restituição de indébito de valores ilegítimos cobrados pela Apelada e indenização por danos morais.

Relata que o contrato de plano de saúde foi firmado no idos de 2000, tendo como dependente no plano de sua filha, firmado por intermédio de seu empregador Hospital Santa Helena.

Narra que após um tempo transferiu seu contrato de plano de saúde para outro empregador (Hospital Santa Rosa), que “este empregador descontava de seu salário apenas R$ 1,00 (um real), para custear a manutenção do benefício, arcando com o restante das despesas.”

Consigna que no mês seguinte a sua aposentadoria procurou a Requerida para verificar a situação de seu plano de saúde, sendo informada de que teria que arcar com o pagamento integral do plano, “mas nas mesmas condições que o empregador pagava, sendo que lhe foi emitido um boleto para pagamento, com vencimento em 22/11/2010, no valor integral da manutenção, perfazia a época o valor de R$ 310,32”.

Assevera que em março de 2012 foi notificada a comparecer na sede da Apelada, “a pretexto de que necessitaria renovar o cadastro de seu plano de saúde”, “porém a situação de comparecimento era uma desculpa para encerrar o produto da Requerente e vender lhe outro plano, fato este, que Recorrente só veio perceber após analises detalhada dos documentos quando do ajuizamento da presente demanda, que constatou que não houve o recadastramento, pois as parcelas com vencimento a partir de 12/04/2012, informa início de vigência de um novo contrato, inclusive com numeração diferente do contrato original”.

Afirma que a Resolução Normativa ANS n° 279/2011 garante a Recorrente sua permanência no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que usufruía, quando da vigência do contrato de trabalho, pelo período de 10 anos após sua aposentadoria, desde que custeasse integralmente as manutenções.

Salienta a existência de reajustes praticado pela Apelada em patamares muito acima do autorizado pela ANS. Destaca que ser vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, devendo-se preservar o equilíbrio da relação jurídica entre os contratantes. “Assim sendo, qualquer reajuste decorrente da mudança de faixa etária, após sessenta anos, deve ser declarado nula, em conformidade com a legislação vigente.”

Destaca fazer “jus a ser mantida nas mesmas condições do plano empresarial, assumindo o pagamento do prêmio, pelo tempo de dez anos, após o fim do vínculo empregatício, situação esta que não mais persiste, por culpa exclusiva da Recorrida.”

Argumenta a existência de danos de ordem moral experimentados pela Apelante, em decorrência da conduta ilícita por parte da Apelada, “que tem no momento seu plano de saúde, totalmente fora do esperado, com reajuste totalmente ilegal e mudança sem respaldo no plano de saúde”.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, “reconhecendo a nulidade da cláusula, que estabelece reajuste por faixa etária”; que seja “conhecido o direito da Recorrente, a ser mantido com as mesmas condições do plano do contrato coletivo, da qual a Apelante gozou até março de 2012”; seja a Apelada condenada a restituir em dobro os valões cobrados indevidamente; a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a inversão do ônus da sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios, para 20% sobre o valor atualizado.

Nas contrarrazões, a Apelada aponta a ocorrência de preclusão temporal, quanto ao pleito a retomada do plano coletivo do Hospital Santa Rosa. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL PRECLUSÃO

O Apelado aponta a preclusão quanto ao pedido de manutenção do plano de saúde coletivo do Hospital Santa Rosa, em razão de ausência de apreciação pela sentença e a não oposição de embargos de declaração.

Entretanto, o recurso de apelação devolve ao tribunal o exame de todas as questões suscitadas e discutida no processo, nos termos do art. 1.013, § 1°, do CPC, sendo vedada a apreciação de matéria não suscitada perante ao Juízo de primeiro grau.

Denota-se que o pleito à manutenção do plano de saúde coletivo do Hospital Santa Rosa foi objeto da exordial, embora não tenha a sentença decido acerca do tema.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE AGRAVO RETIDO – REJEITADAS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO – COMPROVAÇÃO DE QUE FOI REALIZADO ACORDO VERBAL, POSTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO, PARA DEDUÇÃO DE VALORES DO ALUGUEL, REFERENTE REFORMA DO TELHADO – EXIGIBILIDADE DOS LOCATIVOS ATÉ A DATA DA ENTREGADAS CHAVES EM JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A revelia não produz efeitos quando, havendo pluralidade de réus, alguns deles contestar a ação.

O efeito devolutivo inerente à apelação, sob o prisma da profundidade, devolve ao Tribunal o conhecimento das matérias suscitadas e discutidas no processo, ainda que não enfrentadas na sentença, em consonância com o art. 1.013 § 1°, do CPC, de forma que não há falar em nulidade do decisum devido ao não enfrentamento de todas as teses, posto que poderão ser apreciadas na segunda instância.

Não havendo elementos que indiquem qualquer forma de suspeição, desacolhe-se o pedido de contradita de testemunha arrolada pelo réu.

Provada a existência de pacto verbal, após a assinatura do contrato de locação de imóvel urbano, faz-se necessário o abatimento dos valores despendidos com a reforma do imóvel do valor do aluguel.

A obrigação de pagamento de aluguéis cessa com o depósito das chaves do imóvel locado em juízo. (N.U. 0055541-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 11/02/2020). (g.n.)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de ser indevido o reajuste de plano de saúde em razão da idade e o direito de permanência em contrato de plano de saúde, com as mesmas condições do plano coletivo após sua aposentadoria.

A ação foi proposta pela Apelante pleiteando, a reativação e retorno da Apelante ao plano de saúde de contrato n° 6571000029 – Cliente Titular 056.6571.000029.00, com os mesmos benefícios que usufruía, quando da vigência do contrato de trabalho, aplicando somente os índices de reajuste autorização pela ANS, a partir de outubro de 2010; condenação da Apelada a restituir em dobro os valores pagos indevidamente; condenação ao pagamento de indenização por danos morais; que a requerida utilize como parâmetro os índices autorizados pela ANS, para fins de reajuste de mensalidade do plano de saúde da Autora/Apelante.

O MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Na hipótese, o perito foi firme ao concluir via ID. 28695615 pág 1 que: “Pelos documentos periciados a Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico – encontra-se amparada contratualmente através do documento 056.9933.001152 (laudas 104 a 156) e pelos respectivos aumentos autorizados pela ANS.”

Assim, não restou afastada a possibilidade de reconhecimento de onerosidade excessiva e de abusividade do reajuste praticado, ante a incidência das regras consumeristas. (...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 47097649).

O feito cinge-se acerca alegação de abusividade nos reajustes de mensalidade do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, bem como ao pleito da Autora/Apelante ao retorno ao contrato anterior (plano coletivo).

No que tange aos argumentos de existência de abusividade dos reajustes, o laudo pericia atuarial demonstra inexistir qualquer abuso, vício ou falha na proposta da Apelada, estando este em consonância com os patamares estabelecidos pela ANS.

Ainda explica o perito:

“Com estes documentos, comprova-se que os reajustes efetuados pela Requerida UNIMED, estão de acordo com a pesquisa realizada pelo site da ANS, bem como, pelos percentuais, apresentados nos Autos a lauda 173. (...)

2. Esclarecer se houve reajuste do valor do contrato da autora levando em consideração a sua idade, demonstrando o percentual do reajuste, em cada reajuste.

RESPOSTA: Sim, em novembro de 2014, houve um aumento devido a mudança de faixa etária do contrato. Aumento este de 48,87% (quarenta e oito inteiros e oitenta e sete centésimos percentuais). (...)

2. Os reajustes aplicados pela Operadora/Unimed, seguiram a Nota técnica atuarial para o respectivo contrato?

RESPOSTA: Analisado os documentos apensos aos autos, contrato firmado 056.9933.001152 (laudas 104 a 156), todos os aumentos encontram-se condizentes as normativas da ANS e estão de acordo aos percentuais definidos e publicados pelo respectivo site. (...) (ID. 47097631 - Pág. 3/4).

4. Queira o Sr. Perito prestar esclarecimentos adicionais que entender convenientes para o caso em tela.

RESPOSTA: Não há maiores ponderações que deva maior detalhamento. Entretanto, deve-se aqui deixar registrado que a Autora, ao pedir para apensar os contratos anteriores ao que encontra-se vigente na presente rusga, deve considerar, que os anteriores ao contrato 056.9933.001152 (laudas 104 a 156), são PLANOS COLETIVOS e não INDIVIDUAIS como o firmado entre as partes.

Desta maneira, reiteramos que a Requerida UNIMED, cumpriu todos os reajustes anuais de acordo com o periciado na planilha fornecida pela ANS. Como último registro, o aumento de faixa etária, encontra-se também dentro do patamar do que fora pactuado entre as partes, e encontra-se periciado com as informações contidas nos autos à lauda 132. (...)” (ID. 47097631 - Pág. 7).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO REVISIONAL DE SEGURO COLETIVO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL - ADITAMENTO ENVIADO – TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO INFRUTÍFERA – PERÍCIA ATUARIAL JUDICIAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO INDÍCE DE REAJUSTE - REAJUSTE ANUAL (FINANCEIRO / VCMH + TÉCNICO / SINISTRALIDADE) E O REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – NECESSIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRA E ATUARIAL – OPERADORA QUE DESICUMBIU DO ONUS DO ARTIGO 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível o reajustamento anual da mensalidade de Plano de Saúde Coletivo, segundo as previsões contratuais, quando verificado pericialmente, em contraditório, que aquela se tornou irrisória diante do aumento de sinistralidade.

No caso, o reajuste anual foi objeto de perícia atuarial judicial que que apontou a regularidade do procedimento adotado pela operadora, ausência de abusividade, vício ou qualquer erro, indicando a necessidade de reajuste para equilíbrio financeiro. (N.U 1020927-80.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Em relação ao pedido de reativação do plano coletivo anteriormente firmado, o presente feito se amolda às regras previstas na Lei no 9.656/98:

Art. 31.

Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EX EMPREGADO APOSENTADO – PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REQUISITOS DA LEI No 9.656/1988 PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 31. da lei no 9.656/98, dispõe que o aposentado que contribuir pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato
de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

In casu, restou devidamente demonstrado os requisitos do 31. da lei no 9.656/98, uma vez que a autora contribuiu por mais de 10 (dez) anos e posteriormente aderiu ao plano de demissão voluntária, fato este que não configura renúncia ao direito conferido aos aposentados, haja vista que a renúncia de direitos deve ser sempre expressa.

A verba honorária, quando arbitrada em valor elevado, merece ser minorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1003416-73.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022) (g.n.)

Depreende que a exordial narra que Apelante iniciou contrato de plano de saúde referente à contrato de trabalho junto ao Hospital Santa Helena nos idos de 2000 e que, após, transferiu para plano de saúde referente ao contrato de trabalho junto ao Hospital de Santa Rosa, mas não sabe precisar a data de tal “transferência” de plano.

Aduz que sua aposentadoria se deu no mês de outubro de 2010. Assim, tanto pelo tempo que se extrai das informações trazidas pela Apelante, acerca do tempo de adesão à plano de saúde, transferência para plano da empregadora Hospital Santa Rosa, não se comprova e tão pouco se depreende que esta cumpriu o requisito estabelecido no art. 31, da Lei no 9.656/98, de contribuição para o produto, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, de modo que o pleito à manutenção do plano coletivo não pode ser atendido.

Desta forma, os argumentos da Apelante não foram capazes de alterar a conclusão do
decisum
recorrido, devendo ser mantida, acrescida dos fundamentos referente ao pleito à manutenção da Apelante no plano de saúde coletivo da empregadora Hospital Santa Rosa.

Ante todo exposto
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada, acrescida dos fundamentos referentes ao pleito à manutenção da Apelante no plano de saúde coletivo da empregadora Hospital Santa Rosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023